Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-37.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801073-37.2020.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: YUSSIF ABDUL FATTAH

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE INDISPONIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por acidente de trânsito e o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 16.222,00 por danos materiais. O Município admitiu ter protocolado o recurso um dia após o prazo legal e alegou indisponibilidade do sistema PJe na data-limite para justificar a intempestividade, anexando capturas de tela como prova. A parte recorrida suscitou a preliminar de intempestividade e requereu o não conhecimento do recurso. Certidão lavrada pela secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba atestou a extemporaneidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de indisponibilidade do sistema PJe, desacompanhada de certidão oficial expedida pelo Tribunal, é suficiente para afastar a intempestividade do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo recursal para a Fazenda Pública conta-se em dobro, conforme o art. 183 do CPC, e deve observar os limites estabelecidos no art. 1.003, §5º, do mesmo diploma legal.

4.

A alegação de indisponibilidade do sistema PJe para justificar a intempestividade recursal depende da existência de certidão oficial de indisponibilidade emitida conforme regulamentação própria, como previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 11.419/2006 e nos arts. 12 e 13 da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP do TJPA.

5.

A apresentação de meras capturas de tela, desacompanhadas de certidão oficial de indisponibilidade publicada no sítio eletrônico do Tribunal, não supre o requisito legal para prorrogação automática do prazo.

6.

Ausente comprovação idônea da falha técnica alegada, mantém-se a certidão que atestou a intempestividade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta após o prazo legal é intempestiva, não sendo admitida a justificativa de falha no sistema eletrônico sem a apresentação de certidão oficial de indisponibilidade, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da regulamentação interna do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º, e 183; Lei nº 11.419/2006, art. 10, §2º; Portaria Conjunta nº PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2018-GP/VP do TJPA, arts. 11 a 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801177-34.2023.8.14.0053, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer da apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Nascimento (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente municipal pelo acidente de trânsito narrado na inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 16.222,00 (dezesseis mil duzentos e vinte e dois reais) a título de danos materiais.

O Município de Itaituba, ao interpor a presente apelação, expressamente reconheceu que o protocolo se deu no dia 17/11/2022, ou seja, após o término do prazo legal, que findara no dia anterior (16/11/2022). Alegou, entretanto, que o sistema PJe se encontrava indisponível no momento do protocolo, razão pela qual não conseguiu concluir o envio do recurso na data correta, anexando prints de tela para comprovação.

O recorrido, em contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, requerendo o seu não conhecimento. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

A certidão lavrada pela secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba (ID 12164420) atestou a intempestividade do recurso de apelação, por ter sido protocolado fora do prazo legal.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o enviei para o Ministério Púbico para manifestação.

Na condição de
custos legis
o Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso não reúne os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido.

Nos termos da certidão lavrada pela Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba (ID 12164420), o recurso de apelação interposto pelo Município de Itaituba foi apresentado intempestivamente, em 17/11/2022, ou seja, fora do prazo legal previsto no Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O Município apelante reconheceu expressamente o exaurimento do prazo no dia anterior, e atribuiu a perda do prazo à alegada indisponibilidade do sistema PJe no dia 16/11/2022, juntando capturas de tela. Contudo, não logrou êxito em comprovar a indisponibilidade por meio idôneo.

Acerca do tema, o art. 10, §2º, da Lei de Processo Eletrônico (nº 11.419/2006) assim estabelece:

Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.

§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.

§ 2º No caso do § 1º deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.

No âmbito deste TJPA, a Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP regulamenta a indisponibilidade do PJe, senão vejamos:

Art. 11.

O PJe estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os períodos de manutenção do Sistema.

Parágrafo único.

As manutenções programadas do Sistema serão informadas com antecedência e realizadas, preferencialmente, entre 0 (zero) hora de sábado e 22 (vinte e duas) horas de domingo, ou entre 0 (zero) hora e 6 (seis) horas dos demais dias da semana.

Art. 12.

A indisponibilidade do portal TJPA (www.tjpa.jus.br) não implica, necessariamente, a indisponibilidade do Sistema PJe, haja vista que este também poderá ser acessado por meio do “link” http://pje.tjpa.jus.br.

§ 1º
Considera-se indisponibilidade do Sistema PJe a falta de oferta ao público externo, diretamente por meio do “web service”, de qualquer dos seguintes serviços:

I – consulta aos autos digitais;

II – transmissão eletrônica de atos processuais;

III – acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas.

§ 2º Não caracterizam indisponibilidade:

I – as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública;

II – a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.

§ 3º É de responsabilidade do usuário externo:

I – o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas;

II – o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente;

III – a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável.

Art. 13.

A indisponibilidade definida no art. 12 desta Portaria será aferida por sistema de auditoria a ser disponibilizado no Portal PJe.

§ 1º Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade interna e externa dos serviços referidos no art. 12 desta Portaria em intervalos de tempo não superiores a 5 (cinco) minutos.

§ 2º Toda indisponibilidade do Sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento acessível ao público no sítio eletrônico do TJPA
, devendo conter, pelo menos, as seguintes informações:

I – data, hora e minuto de início da indisponibilidade;

II – data, hora e minuto de término da indisponibilidade;

III – data, hora e minuto da expedição da certidão.

§ 3º O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12 (doze) horas do dia seguinte ao da indisponibilidade.

No caso concreto, a certidão oficial de indisponibilidade do sistema PJe relativa ao ano de 2022, publicada no portal do TJPA
[1]
, não indica qualquer falha técnica ocorrida no dia 16 de novembro de 2022 — data na qual expirava o prazo recursal.

Dessa forma, ausente a certidão de indisponibilidade regularmente expedida e publicada em relação à data em questão, não há como acolher a justificativa apresentada pelo apelante.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Romildo Lima Sertão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que extinguiu a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face do Banco Bradesco S.A., sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a inércia do autor em cumprir determinação de emenda à inicial e recolhimento das custas. O apelante alegou hipossuficiência econômica e requereu a concessão da gratuidade da justiça, com a reforma da sentença. A apelada apresentou contrarrazões, arguindo a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência de recolhimento de custas e emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo recursal da apelação é de 15 dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC.

4.

A contagem do prazo recursal teve início em 05/12/2023, primeiro dia útil subsequente à disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 02/12/2023, encerrando-se em 29/01/2024, considerada a suspensão do prazo durante o recesso judiciário e a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC).

5.

A apelação foi interposta apenas em 30/01/2024, fora, portanto, do prazo legal, caracterizando-se como intempestiva.

6.

A alegação de indisponibilidade do sistema PJe no último dia do prazo não foi acompanhada de certidão de indisponibilidade emitida pelo Tribunal, o que inviabiliza o acolhimento da justificativa, sobretudo diante da inexistência de ocorrência registrada na "Certidão de Indisponibilidade" de 2024.

7.

A intempestividade do recurso foi certificada nos autos pela secretaria do Juízo de origem, corroborando a perda do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A apelação interposta após o prazo legal de 15 dias úteis é intempestiva, ainda que o recorrente alegue indisponibilidade do sistema eletrônico, se não houver prova idônea da falha, nos termos da regulamentação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219; 485, I; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801177-34.2023.8.14.0053, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025)

A intempestividade, portanto, resta incontroversa e não elidida por qualquer documento idôneo, razão pela qual o recurso não merece conhecimento.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, não conheço da apelação interposta pelo Município de Itaituba, por ausência do pressuposto de admissibilidade referente à tempestividade, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil e da certidão ID 12164420.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/indexBibliotecaDigital.xhtml#resultados=&categoria=353&biblioteca=Documentos+Oficiais

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1043374

Belém, 26/08/2025